Tribunal: TJDFT
Processo: 0743293-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ELISÃO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA FORNECEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM ENTIDADE FOMENTADORA DE SERVIÇOS COM VISO LUCRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DAS SALVAGUARDAS ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR (CPC, ART. 63, §2o; CDC, ARTS. 6o, VIII, E 101, I). FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.